Tribunal: TJBA
Processo: 8074373-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8074373-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LUCAS DANIEL RAMOS DOS SANTOS RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
YURI CARNEIRO COELHO registrado(a) civilmente como YURI CARNEIRO COELHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL - HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – PRISÃO TEMPORÁRIA - PACIENTE LIBERADO - PERDA DE OBJETO – HABEAS CORPUS PREJUDICADO

I – CASO EM EXAME

1 – O paciente foi preso
em face da prisão temporária decretada em seu desfavor

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Alegação de que
mencionado
decisum
é desprovido de fundamentação baseada em dados concretos, além de não estarem presentes os requisitos necessários para a decretação da aludida custódia.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – O juiz impetrado prestou informações noticiando que já foi determinada a soltura da paciente em face d
o término do prazo da custódia temporária.

4 - O habeas Corpus é
remedium juris
destinado a tutelar de maneira eficaz e imediata, a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir, o
jus mamendi, eundi, veniendi, ultro citroque
(Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, vol. IV). Assim, atribuída a liberdade ao paciente, o
writ
perde o seu objeto.

IV – DISPOSITIVO

HABEAS CORPUS PREJUDICADO

HC 8074373-74.2025.8.05.0000 – SALVADOR

RELATORA:
NARTIR DANTAS WEBER

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°
8074373-74.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, impetrado por
YURI CARNEIRO COELHO
em favor de
LUCAS DANIEL RAMOS DOS SANTOS RODRIGUES

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em JULGAR PREJUDICADA A ORDEM IMPETRADA,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

NARTIR DANTAS WEBER

Relatora